Tribunal: TJDFT
Processo: 0024484-97.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE. CERTIDÃO. DÍVIDA ATIVA. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 38 da Lei n.o 6.830/80, “a discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos”.
2. Estando à disposição do devedor a escolha do meio judicial de defesa do crédito tributário inscrito em dívida ativa, ainda que já proposta a execução fiscal, não cabe ao Juiz, substituindo-lhe a vontade, tolher seu direito constitucional de ação, com a determinação de adequação a procedimento diverso do escolhido, ao argumento de que o Juízo Especializado não detém competência para o exame da demanda proposta.
3. Ao contrário, deve, nos termos, respectivamente, dos artigos 64, § 3o e 66, parágrafo único, do Código de Processo Civil, declarar-se incompetente e remeter os autos ao Juízo competente ou, na hipótese de não acolhida a competência declinada, suscitar o conflito negativo, salvo se a atribuir a Juízo diverso do declinante.
4. Recurso conhecido e provido.